Tribunal: TCU
Processo: 015.759/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Sebastião Ferreira Bernardes do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Sebastiao Ferreira Bernardes, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Sebastiao Ferreira Bernardes (peça 3), negando-lhe registro, em face da inclusão nos proventos, por decisão administrativa, de vantagem de quintos além dos limites legais, já convertida em parcela compensatória nos termos decididos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-CE; 9.2. nos termos do Enunciado de Súmula 106 deste Tribunal, dispensar a reposição das quantias indevidas recebidas de boa-fé; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, informe o interessado acerca do presente Acórdão, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante da notificação, nos quinze dias subsequentes; 9.4. esclarecer ao órgão responsável pela concessão que, após a completa absorção da rubrica impugnada, nos termos da modulação definida pelo E. STF no RE 638.115-CE, deverá ser disponibilizado novo ato a este Tribunal para fins de registro; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.